Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740804-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA AGRAVADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA em face da decisão ID origem 247269013, integrada pela decisão ID origem 250235953, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0730861-55.2020.8.07.0001, movida por WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL e ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL – representado por GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE –, ora agravados. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau homologou o laudo pericial que fixou o aluguel em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, com correção pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, decretou a extinção da fase de liquidação, atribuiu as custas aos requeridos e, entendendo tratar-se de jurisdição necessária, afastou a aplicação do princípio da causalidade e indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais. Os executados opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais em exame, a agravante pleiteia: (i) a tramitação prioritária deste recurso; (ii) a concessão de efeito suspensivo; (iii) o provimento do Agravo para que seja reconhecida a resistência do exequente, atribuindo-lhe a responsabilidade pelas custas e despesas, inclusive periciais, com ressarcimento dos valores já adiantados por ela; e (iv) a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 76692667. Os agravados não apresentaram contrarrazões. Diante da notícia de tramitação de proposta de acordo entre as partes na origem, determinei o sobrestamento do presente recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da decisão ID 77785005. A agravante peticionou informando a formalização do acordo e a pendência de homologação judicial. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 4/11/2025, foi proferida sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, com extinção do processo com resolução do mérito em razão da transação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, c/c art. 924, inciso II, ambos do CPC. Com a superveniência da sentença de homologação do acordo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, porquanto inexistente, no plano fático e jurídico, a utilidade da prestação jurisdicional pretendida nesta instância. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, por consequência, da ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do Agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Desnecessária a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, visto que os autos de origem foram arquivados definitivamente. Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator